Tribunal: TJDFT
Processo: 0705315-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705315-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE FAGUNDES MAIA NETO IMPETRANTE: DEMETRIO WEILL PESSOA RAMOS, PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY, AVA GARCIA CATTA PRETA, ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Paulo Emílio Catta Preta de Godoy, Demetrio Weill Pessôa Ramos, Ava Garcia Catta Preta e Alan Diniz Moreira Guedes de Ornelas, em favor de José Fagundes Maia Neto, contra decisão que rejeitou exceção de coisa julgada (autos n. 2019.01.1.019369-5 – ID 14801144 - Págs. 46/48) e contra decisão que rejeitou exceção de incompetência (autos n.o 2019.01.1.019367-9 – ID 14801145 - Págs. 89/91), referentes aos autos da Ação Penal n.o 0727448-68.2019.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Sexta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília. Em 12/09/2019, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente José Fagundes Maia Neto e de Neuraci Ribeiro de Souza, imputando-lhes os crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro previstos no artigo 1o, inciso II, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90, c/c artigo 71 do Código Penal (por 33 vezes), e artigo 2o, inciso II, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90, c/c art. 71 do Código Penal (por 10 vezes), e no artigo 1o, § 2o, inciso I, c/c artigo 1o, § 4o, ambos da Lei 9.613/98; todos em concurso material (art. 69 do Código Penal), nos seguintes termos: “I. DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 1.1 Do Auto de Infração no 15.289/2013 (art. 1o, II, da Lei no 8.137/90) Os denunciados, entre o período de dezembro de 2009 a maio de 2013, na condição de responsáveis pela gerência e administração da empresa ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA., CNPJ no 08.333.055/0001-25, situada no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte, Quadra 5, Lote 64, Parte “B”, SAAN, Brasília-DF, com consciência e vontade, suprimiram o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, mediante as condutas de omitir informações ao Fisco do Distrito Federal, bem como, fraudar a fiscalização tributária ao omitir operação tributável em documento e livro fiscal exigidos em lei. Consta do item 1 do Auto de Infração no 15.289/2013 (fls. 7/9) e dos documentos que o acompanham, que, na administração da referida empresa os denunciados, nos meses de dezembro/2009 a fevereiro/2010, setembro/2010, novembro/2010, janeiro/2011 fevereiro/2011 junho/2011, julho/2011, agosto/2011, outubro/2011 a dezembro/2011, fevereiro/2012, abril/2012 a agosto/2012, outubro/2012, janeiro/2013 e maio/2013, os denunciados deixaram de recolher o ICMS referente a operação de saída não escriturada nos livros próprios, cujo documento fiscal foi emitido. Tal fato foi apurado pela comparação entre as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas e as escrituradas no período. A conduta ocasionou a supressão do tributo de ICMS no valor originário de R$ 591.537,17 (quinhentos e noventa e um mil, quinhentos e trinta e sete reais e dezessete centavos) (fls. 7/9). Consta ainda no item 2 do referido auto de infração que, no período de dezembro/2009 a fevereiro/2010, novembro/2010, julho/20100, dezembro/2011, junho/2012, julho/2012, março/2013 e abril/2013, os denunciados deixaram de recolher o ICMS em decorrência de terem registrado a menor no Livro de Registro de Saídas imposto destacado no documento fiscal, o que ocasionou a supressão de ICMS devido ao Distrito Federal no importe originário de R$ 464.097,11 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, noventa e sete reais e onze centavos) (fls. 7/9). Por fim, consta do item 3 do mesmo auto de infração que, no mês de 12/2008, os denunciados deixaram de recolher o ICMS referente a operação de saída não escriturada nos livros próprios, cujo documento fiscal foi emitido. Tal fato foi apurado pela comparação entre as Notas Fiscais emitidas manualmente e as escrituradas no período, ocasionando a supressão de ICMS devido ao Distrito Federal no importe originário de R$ 448.893,25 (quatrocentos e quarenta e oiti mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) (fls. 7/9). Os valores descritos no auto de infração em referência, incluindo acessórios e atualizado até 29/11/2017, alcançaram um total de R$ 7.556.410,02 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e dez reais e dois centavos), nos termos da certidão e documentos de fls. 16/17. O crédito foi constituído em definitivo no dia 15/08/2017, sendo inscrito em dívida ativa no dia 28/09/2017 (fl. 25). 1.2. Dos tributos declarados e não recolhidos (art. 2o, II, da Lei no 8.137/90) Os denunciados, nos meses de novembro de 2016 a março de 2017, com consciência e vontade, deixaram de recolher, no prazo legal, valor de tributo de ICMS devido, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme Relatório 062/2017, elaborado com dados da Fiscalização Tributária do DF pelo Setor de Apoio e Controle dos Feitos dessa Promotoria de Justiça (fls. 16/17). Após efetuarem operações sujeitas à incidência do ICMS, os denunciados realizaram o lançamento dos valores de créditos e débitos nos livros fiscais das empresas e declararam ao fisco o valor devido de ICMS, sem o recolhimento. Nesse sentido, oportuniza-se transcrever as informações relativas a valores, datas e constituição dos créditos constantes da tabela de fls. 16/17: [...] Assim, os denunciados deixaram de recolher tributo de ICMS, após realizarem 10 (dez) declarações, o que totalizou o prejuízo originário de R$ 3.500.403,82 (três milhões, quinhentos mil, quatrocentos e três reais e oitenta e dois centavos), demonstrando que tal supressão causou grave dano ao erário e à sociedade. Tal dívida, atualizada até 22/11/2017 alcançou o montante de R$ 9.041.138,69 (nove milhões, quarenta e um mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos). II. DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO As investigações demonstraram que os denunciados tinham o intuito de, além de praticar os crimes citados, ocultar ou dissimular a natureza dos valores auferidos por meio das práticas criminosas. A lavagem de capitais tornou-se atividade corriqueira, uma vez que, os denunciados, de forma reiterada, desde dezembro de 2009 e a fim de dissimular a origem ilícita do produto do crime antecedente, fizeram a utilização desses valores em atividades econômicas, empresariais, com base no método conhecido como “mescla”. O denunciado JOSÉ FAGUNDES MAIA, além de administrador do Grupo Supermaia, era o real proprietário da empresa SANTA LUZIA, contudo, ocultava sua real condição. Constava dos quadros societários da empresa SANTA LUZIA apenas as pessoas de NEURACI RIBEIRO SOUZA e MÁRIO CHAVES CUNHA. Nesse sentido, as investigações policiais constataram que NEURACI RIBEIRO, detentor de 10% das cotas sociais, seria funcionário do grupo econômico SUPER MAIA e, portanto, de JOSÉ FAGUNDES MAIA. Por sua vez, MARIO CHAVES, detentor de 90% das cotas sociais, seria amigo e ex-gerente do Banco do Estado do Ceará, no qual JOSÉ FAGUNDES MAIA operou. Somente em 13/03/2017, por meio da 11a Alteração Contratual o denunciado JOSÉ FAGUNDES MAIA tornou-se formalmente sócio-administrador da empresa e passou a outorgar procurações (fl. 78). Denunciadas tais falsidades na constituição da empresa SANTA LUZIA, por meio da ação penal no 2016.01.1.119248-6, o Juiz da 4a Vara Criminal de Brasília absolveu os réus por entender que os crimes estariam prescritos. A sistemática adotada pelos réus para dissimular a origem ilícita dos produtos dos crimes antecedentes ocorria da seguinte forma: a empresa ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA., objeto da denúncia, servia quase que exclusivamente para repassar os produtos às empresas do Grupo Supermaia (97,37% das suas “vendas” no período de 2015 a 2017, conforme Ofício SEI-GDF No 13/2019 – SEFP/SUREC/ASINF), fazendo com que esse grupo econômico se beneficiasse de créditos avindos destas aquisições, pois a empresa Santa Luzia era beneficiária de Regime Especial de recolhimento de ICMS e ao mesmo tempo pagava valores ínfimos de tributos e repassava para o adquirente de sua mercadoria (Supermaia) o crédito relacionado com o valor da compra, que na verdade não ocorria. Além disso, as indicadas vendas ou saídas de mercadorias da empresa Santa Luzia ao Grupo Supermaia geraram muitos débitos para esse grupo em benefício da SANTA LUZIA, fazendo da empresa uma das maiores credoras do grupo econômico Supermaia. Tal fato foi apurado no âmbito do processo de recuperação judicial no 2015.01.1.089005-2, no qual o BRB – Banco de Brasília S/A impediu que a empresa SANTA LUZIA pudesse votar no plano de recuperação judicial, visto que a empresa objetivava prejudicar os interesses dos demais credores. De fato, os réus utilizavam da fraude engendrada na constituição da SANTA LUZIA para movimentar valores advindos das operações praticadas por essa empresa com o fim de propiciar ao grupo Supermaia vantagens competitivas e concorrenciais com relação aos demais, uma vez que valores de tributos de ICMS eram suprimidos pela empresa Santa Luzia, se criava ficticiamente créditos de ICMS advindos das “compras” feitas pelo Supermaia da empresa Santa Luzia, fato que possibilitava ao grupo Supermaia adquirir mercadorias sem ter que arcar com seus pagamentos para a Santa Luzia, tanto que ela acabou por ser uma das maiores credoras do grupo Supermaia. A constituição fraudulenta da empresa SANTA LUZIA proporcionou, então, ao réu JOSÉ FAGUNDES MAIA, com o auxílio de Neuraci, a um só tempo, adquirir mercadorias para o grupo Supermaia sem pagar os tributos de ICMS devidos pelo regime normal, utilizando-se da empresa Santa Luzia; adquirir créditos de ICMS acima dos valores pagos nas mercadorias para o grupo Supermaia nas transações fictícias entre as empresas. Diante destas condutas fraudulentas, os valores movimentados e os benefícios fiscais utilizados pelos réus em prol do grupo Supermaia, utilizando-se da empresa Santa Luzia, obtidos lícita e ilicitamente, fizeram a integração dessas vantagens financeiras no funcionamento das empresas do Grupo Supermaia, a partir de novembro de 2008 (Proc 040004901/13 – fls. 277 em diante), e lá foram usufruídos. Tal arranjo, inclusive, atentou contra a própria administração da justiça. Nesse aspecto, é possível observar que a maior parte das operações feitas entre o Grupo Supermaia e a SANTA LUZIA era de produtos sujeitos à substituição tributária, o que tinha como consequência deixar para a empresa Santa Luzia a responsabilidade tributária no referido regime. Ademais, até 2011, a empresa SANTA LUZIA era beneficiada pelo Regime Especial de Apuração do ICMS (REA). Depois do REA, a SANTA LUZIA passou a operar com os benefícios fiscais previstos na Lei no 4.160/2008 e 5.005/2012, recolhendo sempre valores ínfimos. Dessa forma, o grupo econômico Supermaia e seu administrador, o réu JOSÉ FAGUNDES MAIA, com auxílio de Neuraci, se valeram do esquema criminoso de aquisição de produtos fora do regime normal de tributação praticando, assim, além de concorrência desleal, a supressão dos tributos devidos pela empresa SANTA LUZIA, o que caracterizou nítida ocultação de valores e sua integração no sistema econômico feita por meio da utilização por meio dessas empresas. Desse modo, os denunciados, com o fim de dar aparência legal ao produto do crime antecedente, utilizaram essas receitas criminosas em atividades econômicas, o que, ao se incorporar no sistema econômico, deixa de se vincular com o crime antecedente pela mescla de valores lícitos e ilícitos e, sem dúvida, causa prejuízo a higidez do sistema econômico e empresarial, o que configura o crime previsto no Art.1o, § 2o, I, c/c § 4o, da Lei 9.613/98, senão vejamos: “Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. (...) Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. (...) § 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem: I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal; (...) § 4o A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.” Importante esclarecer que os crimes previstos no art. 2o, II, da Lei no 8.137/90, praticados nos meses de outubro de 2009 a agosto de 2014, apesar de se encontrarem extintos, mantêm sua importância como infrações penais antecedentes do crime de lavagem de dinheiro, pois houve a continuidade dessas práticas até 2017, pelo menos. Assim, os denunciados promoveram a concorrência desleal no seguimento econômico de atuação da empresa ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA., visto que se isentaram de obrigação tributária imposta aos demais concorrentes do setor, praticando a supressão de tributos e a lavagem de dinheiro do valor originário de R$ 3.894.662,30 (três milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), durante o período de outubro de 2009 a março de 2017. Tal montante atualizado até 29/11/2017 alcançou o valor de R$ 7.271.485,24 (sete milhões, duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), conforme detalha o relatório de fls. 16/17. III. DO PREJUÍZO CAUSADO PELOS DENUNCIADOS Diante dos graves prejuízos causados ao erário e à sociedade, demonstra-se a necessidade de que se estabeleça valores como reparação mínima dos danos causados ao Distrito Federal, em razão dos crimes aqui tratados, em consonância com o disposto no art. 387, IV, do CPP. A quantia a ser fixada é resultado da soma dos valores relativos às condutas imputadas aos denunciados, conforme detalha o seguinte quadro: Assim, o valor mínimo para reparação dos danos causados pelas infrações deve ser fixado em R$ 16.597.548,71 (dezesseis milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos). IV. CONCLUSÃO Com tais comportamentos, NEURACI RIBEIRO DE SOUZA e JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO cometeram crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro, devendo responder pelas sanções previstas no artigo 1o, inciso II, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90, c/c artigo 71 do Código Penal (por 33 vezes), e artigo 2o, inciso II, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90, c/c art. 71 do Código Penal (por 10 vezes), e no artigo 1o, § 2o, inciso I, c/c artigo 1o, § 4o, ambos da Lei 9.613/98; todos em concurso material (art. 69 do Código Penal).” Consta dos autos que, em 28/08/2019, antes mesmo do oferecimento da denúncia, a Defesa do paciente peticionou perante o Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília, sustentando a prevenção do Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília para processar o inquérito policial, em razão de conexão com os autos da Ação Penal n. 2016.01.1.119248-6 (ID 14801145 - Pág. 12/19). O Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília, em decisão de 06/11/2019, indeferiu o pedido formulado pela Defesa do paciente e, na mesma oportunidade, recebeu a denúncia nos autos da Ação Penal n.o 0727448-68.2019.8.07.0001 (ID 49219894 da Ação Penal de origem, em consulta pelo Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância). Em 25/11/2019, a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação (ID 50689013 da Ação Penal de origem) e ofereceu exceção de coisa julgada (ID 14801144 - Págs. 02/16) e exceção de incompetência (ID 14801145 - Págs. 02/10). O Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília rejeitou as exceções de coisa julgada e de incompetência, consoante decisão de ID 14801144 - Pág. 46/48, publicada no DJe de 12/12/2019 (ID 14801144 - Pág. 51) e decisão de ID 14801145 - Pág. 89/91, publicada no DJe de 19/12/2019 (ID 14801145 - Pág. 94). Em 21/01/2020, o Juízo de origem deixou de absolver sumariamente os réus na fase do artigo 397 do Código de Processo Penal e determinou o prosseguimento do feito (ID 54031337 da Ação Penal de origem). Em 21/02/2020, foi designada audiência de instrução e julgamento para 18/03/2020 (ID 57386747 da Ação Penal de origem). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ocorrência de coisa julgada e de incompetência do juízo. Salienta que, “para imputar ao ora paciente a suposta prática dos crimes contra a ordem tributária e de lavagem de capitais, o parquet assume por premissa fática necessária, o suposto fato de que fosse ele o “real proprietário” e de que tivesse “poderes de administração” da empresa SANTA LUZIA, fatos que são objeto do Inquérito Policial n.o 369/2016 CECOR e de lide penal anterior retratada nos autos n.o 2016.01.1.119248-6”. Aduz que existe identidade parcial entre os fatos narrados na ação penal de origem (AP 0727448-68.2019.8.07.0001 – Sexta Vara Criminal de Brasília) e na ação penal n.o 2016.01.1.119248-6, julgada pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília, que absolveu sumariamente o paciente, em razão da prescrição em perspectiva, e que transitou em julgado. Afirma que a diferença entre as ações penais é apenas a capitulação do tipo penal contida nas denúncias. Esclarece que “na primeira denúncia o parquet imputou ao ora paciente a suposta prática do crime de falsidade ideológica e uso de documento falso na condição de “real proprietário da empresa Santa Luzia” que teria “poderes de administração”, o que, em tese e segundo a narrativa acusatória, teria perdurado até 13/03/2017, e teria prejudicado direitos do Fisco do Distrito Federal. Posteriormente, em sua segunda denúncia, o parquet imputou ao ora paciente, ainda na condição de “real proprietário da empresa Santa Luzia” “com poderes de administração” a suposta prática de crimes contra a ordem tributária e de lavagem de capitais, no período de outubro de 2009 a março de 2017, que teriam causado prejuízo ao erário do Distrito Federal”. Argumenta que ocorre ofensa ao princípio do ne bis in idem, já que não se admite a persecução penal múltipla fundada em um mesmo fato, ou seja, da cumulação de sanções penais decorrentes da mesma causa de pedir ou ainda dupla imputação com identidade exata dos fatos e fundamentos. Assim, defende que o alcance da coisa julgada é determinado pelo fato naturalístico imputado ao paciente e não pela qualificação jurídica. Conclui que “o fato naturalístico, a suposta fraude em que o ora paciente ocultaria a sua condição, em tese, de “real proprietário da empresa Santa Luzia” e que possuía “poderes de administração”, para o fim de causar prejuízo ao fisco do Distrito Federal, já foi objeto de anterior imputação, repetindo-se nessa nova denúncia”. Ademais, assevera que a decisão que reconhece a prescrição da pretensão punitiva faz coisa julgada material. Ressalta que “não é lícito retomar a persecução penal para se averiguar os supostos poderes de administração do ora paciente da empresa SANTA LUZIA, sobre idêntico período (22 de julho de 2009 até 13 de março de 2017), para o fim de causar prejuízo ao Fisco do Distrito Federal, mesmo que para se imputar outros crimes decorrentes. Assim, desconsiderando-se o período já examinado em anterior sentença judicial, restará somente a imputação da suposta prática do crime de sonegação fiscal (art. 1o, inciso II, da Lei 8.137/90), relativa ao item 3 do Auto de Infração n.o 15.289/2013, praticado em tese no mês de dezembro de 2008. Do mesmo modo, restará a imputação do crime de apropriação indébita tributária por 02 (duas) vezes, no dia 24/03/2017, consoante tabela acostada às fls. 04 da denúncia, totalizando o valor original inadimplido de R$36.190,70 (trinta e seis mil, cento e noventa reais e setenta centavos), bem como a respectiva imputação do crime de lavagem de capitais”. De outro lado, no que se refere à alegação de incompetência do Juízo a quo, salienta a impetração que o Inquérito Policial n.o 369/2016 CECOR, que visava apurar a suposta prática de crime “na interligação subjetiva existente entre a sociedade empresária credora ATACADISTA DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA e a empresa recuperanda FAGUNDES SUPERMERCADOS LTDA”, foi distribuído à Quarta Vara Criminal de Brasília sob o n.o 2016.01.1.119248-6. Em tais autos, foi oferecida denúncia, imputando ao paciente os crimes de falsidade ideológica e uso de documento ideologicamente falso (artigos 299 e 304 do Código Penal, respectivamente). Paralelamente, foi instaurado o PIC 08190.128252/17-54 (IP 752/18 – CECOR), para investigar a suposta prática de crimes tributários pelo paciente na condição de real proprietário da empresa Atacadista Distribuidora Santa Luzia Ltda. Referido PIC foi juntado aos autos aos autos n.o 2016.01.1.119248-6. Contudo, como já havia denúncia nos autos n.o aos autos do processo n.o 2016.01.1.119248-6, foi determinado o desentranhamento do PIC, ensejando a instauração de novo processo. Assim, foi instaurado o IP 752/2018 - com as peças do PIC e de outras retiradas do IP 369/2016 -, tendo recebido o n.o 2018.01.1.022918-3 e, posteriormente, da Ação Penal n. 0727448- 68.2019.8.07.0001. Entende, dessa forma, que existe conexão probatória entre a Ação Penal de origem (APN n.o 0727448- 68.2019.8.07.0001 – da Sexta Vara Criminal de Brasília) – e a Ação Penal n.o 2016.01.1.119248-4 que tramitou perante a Quarta Vara Criminal de Brasília. Assim, entende que, diante da conexão, o Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília é competente para o processamento e julgamento da Ação Penal n.o 0727448- 68.2019.8.07.0001, diante da prevenção decorrente da Ação Penal n.o 2016.01.1.119248-4. Afirma, portanto, a incompetência do Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília. O Juízo a quo afastou a alegação de incompetência sob o fundamento de que a ação penal n.o 2016.01.1.119248-4 já havia sido sentenciada, mas a Defesa entende que, no momento em que o PIC n.o 08190.128252/17-54 MPDFT (IP 752/2018) fora instaurado, em 29/11/2017, a Ação Penal n.o 2016.01.1.119248-6 ainda não havia sido sentenciada, o que veio a ocorrer somente em 23/03/2018. Pede o deferimento da medida liminar para suspender o andamento da ação penal n.o 0727448- 68.2019.8.07.0001 até o julgamento do mérito do presente writ, diante da iminência da realização de audiência de instrução e julgamento em 18/03/2020. No mérito, pede a concessão da ordem para a) declarar a incompetência do Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília, determinando a remessa dos autos para a Quarta Vara Criminal de Brasília; e b) trancar parcialmente a ação penal, em razão da coisa julgada em relação aos fatos imputados ao paciente no período compreendido entre 22/07/2009 e 13/03/2017. Requer a intimação dos advogados impetrantes da data de julgamento do habeas corpus. É o relatório. Insurge-se a impetração contra: a) decisão que rejeitou exceção de coisa julgada parcial; b) decisão que rejeitou exceção de incompetência. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Neste juízo de cognição sumária, não se vislumbra a alegada ofensa à coisa julgada, porquanto tudo indica que os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, julgados pela ação penal n.o 2016.01.1.119248-6, são independentes e autônomos em relação aos crimes tributários, apurados na ação penal de origem, ainda que todos possam ter sido supostamente cometidos pelo paciente no contexto da administração da empresa Atacadista Distribuidora Santa Luiza Ltda., uma vez que ofendem bens jurídicos distintos. Não se verifica, portanto, violação ao princípio do ne bis in idem. De outro lado, no que se refere à alegação de incompetência do Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília, em razão de suposta prevenção por ação penal conexa da Quarta Vara Criminal de Brasília, tampouco se detecta ilegalidade manifesta. De fato, é cediço que a reunião dos processos para julgamento conjunto em um mesmo juízo, em razão da conexão probatória, não mais se justifica se um deles já foi sentenciado, como ocorre in casu. Dessa forma, não se revela a ilegalidade manifesta apta a ensejar o deferimento de medida liminar para suspender o andamento da ação penal de origem, além de que merece relevo o fato de que as decisões ora impugnadas foram publicadas nos DJE de 12/12/2019 e 19/12/2019 e somente agora, mais de dois meses depois, às vésperas da audiência designada desde 21/02/2020, a Defesa vem impetrar o presente writ requerendo a suspensão do feito em sede de liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 13 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador